Tribunal: STF
Processo: ADI 3276
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-02
Data de publicação: 2005-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EC 54 À
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E
   TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. MODELO FEDERAL. ARTIGOS 73, §
   2º, INCISOS I E II, E 75 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VAGA
   DESTINADA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AOS AUDITORES.
   INEXISTÊNCIA DE LEI QUE IMPLEMENTA AS CARREIRAS. INÉRCIA DA
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA QUANTO À CRIAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL E DOS AUDITORES. OMISSÃO
   INCONSTITUCIONAL.
1.      A nomeação livre dos membros do Tribunal
   de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios pelo
   Governador dar-se-á nos termos do art. 75 da Constituição do
   Brasil, não devendo alongar-se de maneira a abranger também as
   vagas que a Constituição destinou aos membros do Ministério
   Público e aos auditores. Precedentes.
2.      O preceito veiculado
   pelo artigo 73 da Constituição do Brasil aplica-se, no que couber,
   à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas
   dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e
   Conselhos de Contas dos Municípios. Imposição do modelo federal
   nos termos do artigo 75.
3.      A inércia da Assembléia Legislativa
   cearense relativamente à criação de cargos e carreiras do
   Ministério Público Especial e de Auditores que devam atuar junto
   ao Tribunal de Contas estadual consubstancia omissão
   inconstitucional.
4.      Ação direta de inconstitucionalidade por
   omissão julgada procedente.